Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709324-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA FERREIRA DA SILVA IMPETRANTES: FABIANA MENDES VAZ GOMES e HELDER AMORIM DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de VITORIA FERREIRA DA SILVA, contra ato do d. Juízo da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, no qual alegam a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de mandado de prisão expedido em virtude da regressão da paciente do regime aberto para o semiaberto. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 33882276). Por meio do despacho de ID 33909874 determinou-se o processamento da impetração. O d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA) prestou as informações noticiando que a apenada está em liberdade, pois “No mesmo dia em que noticiado o cumprimento do mandado de prisão (mov. 86.1 e 86.2) foi expedida ordem de soltura condicionada à assinatura do termo de prisão domiciliar em regime aberto, uma vez que a prisão tinha função meramente instrumental (mov. 93.1). Também no mesmo dia, a ordem de soltura foi cumprida (mov. 100.1).” (ID 33994665). Instada, a Il. Procuradoria de Justiça oficiou para que fosse reconhecida a perda do objeto, julgando-se prejudicada a impetração (ID 34084096). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que no mesmo dia em que noticiado o cumprimento do mandado de prisão foi expedida ordem de soltura condicionada à assinatura do termo de prisão domiciliar em regime aberto, e, ainda no mesmo dia a paciente foi colocada em liberdade, consoante se observa das informações prestadas pelo d. Juízo apontado como coator (ID 33994665), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 03 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.